Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746586-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA REU: ALTEZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Visando estancar eventual alegação de cerceamento de defesa, abri vista às partes para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir (CPC, art. 972), indicando a pertinência e a necessidade (ID 64008487). Ambas as partes litigantes pugnaram pela produção de provas, dentre elas provas emprestadas, oitivas de testemunhas, expedição de ofícios e prova pericial (IDs 64450432 e 64451565). É o relato do essencial. O julgamento do feito aparenta a necessidade meramente de proceder-se ao confronto entre as argumentações postas na inicial da ação rescisória (negócio jurídico simulado c/c ofensa à coisa julgada) e as provas produzidas no processo que originou a r. sentença rescindenda, o que indica tratar-se da hipótese do art. 355, I, do CPC, ou seja, de julgamento antecipado do pedido por não haver a necessidade de produção de outras provas. De todo modo, abra-se vista ao Ministério Público, para manifestação prévia. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator